Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719837-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715180-45.2020.8.07.0001 - id 91149682) que, em cumprimento de sentença, homologou a avaliação dos imóveis descritos no laudo exarado pela Oficiala de Justiça – ids 79866015 e 88397803 – autos principais. Discorda da avaliação, sob o fundamento de que está aquém do valor de mercado. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A avaliação de imóvel elaborada por Oficial de Justiça e que se apresenta razoável não é superada por laudo particular, pois isso implicaria na mera substituição de uma avaliação por outra. Em princípio, somente o erro ou dolo infirmariam a avaliação, vícios não cogitados. Indefiro a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 01.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator